Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO SUSCITANTE. 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. JUÍZO SUSCITADO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE INJÚRIA, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. MADRASTA CONTRA ENTEADA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA DEMONSTRADAS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE PRESUMIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. O sistema protetivo instituído pela Lei n. 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero.
2. Aplica-se a Lei Maria da Penha ao caso envolvendo os crimes de ameaça, injúria e lesão corporal supostamente praticados por madrasta em face da enteada, quando demonstradas a vulnerabilidade e hipossuficiência.
3. Termos injuriosos relacionados ao gênero demonstram depreciação e menosprezo contra a pessoa da mulher.
4. Consoante atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida.
5. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga).